Tribunal: TJSP
Processo: 1005549-11.2018.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r Federal 123/06 diante da diversidade de hipótese de incidência – Precedentes TJSP - Sentença mantida – Recurso voluntário desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1005549-11.2018.8.26.0400; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Olímpia - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Olímpia

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
Apelação cível - Mandado de segurança – Direito Tributário – Poder de Polícia - Taxas - Inteligência do art. 147, da Lei Municipal 3/97 c.c. art. 78 do CTN c.c. art. 145, II, da CF/88 – Cobrança devida, não incidência da alíquota zero disposta no art. 4, §3, da Lei Complementar Federal 123/06 diante da diversidade de hipótese de incidência – Precedentes TJSP - Sentença mantida – Recurso

Ementa:
Apelação cível - Mandado de segurança – Direito Tributário – Poder de Polícia - Taxas - Inteligência do art. 147, da Lei Municipal 3/97 c.c. art. 78 do CTN c.c. art. 145, II, da CF/88 – Cobrança devida, não incidência da alíquota zero disposta no art. 4, §3, da Lei Complementar Federal 123/06 diante da diversidade de hipótese de incidência – Precedentes TJSP - Sentença mantida – Recurso voluntário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295171
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005549-11.2018.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante MARLON
GEROLIN - M.E.I. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE OLÍMPIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005549-11.2018.8.26.0400 -Voto no
2
Voto no 39881
Apelação Cível no: 1005549-11.2018.8.26.0400
Comarca: Olímpia
Apelante: Marlon Gerolim - MEI
Apelado: Município de Olímpia
Interessado: Prefeito de Olímpia
Apelação cível - Mandado de segurança
Direito
Tributário Poder de Polícia - Taxas - Inteligência do
art. 147, da Lei Municipal 3/97 c.c. art. 78 do CTN
c.c. art. 145, II, da CF/88
Cobrança devida, não
incidência da alíquota zero disposta no art. 4, §3, da
Lei
Complementar
Federal
123/06
diante
da
diversidade de hipótese de incidência
Precedentes
TJSP
-
Sentença
mantida

Recurso
voluntário
desprovido.
Trata-se de pretensão mandamental impetrada
por Marlon Gerolim - MEI contra ato Ilmo. Prefeito de Olímpia,
objetivando a suspensão da cobrança de taxas e licenças para
o exercício de 2019, bem como a declaração de inexistência
de relação jurídica das taxas referentes aos exercícios dos anos
de 2016, 2017 e 2018.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 66/76).
A sentença, prolatada pela MMa. Juíza Maria
Heloisa Nogueira Ribeiro Machado Soares, julgou improcedente
o
pedido,
consequentemente
denegou
a
segurança.
Determinou, ainda, que as custas e despesas processuais
restassem consignadas em desfavor do Impetrante, isentando o
sucumbente de honorários advocatícios, por se tratar de
mandado de segurança (fls. 229/231).
Apela
Marlon
Gerolim
-
MEI
(fls.
256/275),
pugnando, ao final, pela reforma da sentença. Foi apresentada
contrarrazões (fls. 297/301).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005549-11.2018.8.26.0400 -Voto no
3
Em
parecer,
o
Ministério
Público
“a
quo”
entendeu não haver interesse Institucional na questão de fundo
(fls. 223).
É o relatório do essencial.
O impasse cinge-se em saber se as taxas e
licenças exigidas do Impetrante, ora Apelante, possuem base
legal ou devem ter sua exação afastada (alíquota zero), diante
do regime jurídico aplicado à Impetrante (MEI).
Em
resumo,
alega
o
Apelante
que
possui
isenção total em relação aos tributos municipais (taxa de
licença e fiscalização), ora denominada alíquota zero, em
razão do artigo 4o, §3o, da LC 123/06, com redação dada pela
Lei Complementar Federal 147/2014. Em razão do dispositivo,
sustenta que a cobrança das taxas de licença e funcionamento
é ilegal e inconstitucional.
Cediço que as taxas cobradas são atinentes à
renovação de licença/funcionamento e publicidade, referentes
aos anos de 2017 e 2018 (2019 em curso à época do
ajuizamento).
Pois bem. Dispõe o art. 78 do CTN sobre o poder
de polícia:
Art.
78.
Considera-se
poder
de
polícia
atividade
da
administração pública que, limitando ou disciplinando direito,
interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de
fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à
higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do
mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes
de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade
pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais
ou coletivos. (Redação dada pelo Ato Complementar
no 31, de 1966)
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de
polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos
limites da lei aplicável, com observância do processo legal e,
tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária,
sem abuso ou desvio de poder.
No âmbito Municipal, o artigo 147 da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005549-11.2018.8.26.0400 -Voto no
4
Municipal 3 de 22 de dezembro de 1997, “in verbis”:
A taxa de fiscalização de funcionamento tem como fato
gerador a atividade municipal de fiscalização das normas
pertinentes ao uso do solo, ao zoneamento, a higiene, saúde,
segurança e ordem, quando de competência do município, a
que deve submeter qualquer pessoa, física ou jurídica, para
funcionamento de qualquer estabelecimento no município.
Portanto, há base legal para a exação levada a
efeito. Consigne-se, ainda, que tais taxas decorrem do poder
de polícia, nos moldes do art. 145, II, da Constituição Federal
de 1988, sendo desnecessária a prova de atos específicos para
a regularidade da cobrança.
O art. 4, §3, da Lei Complementar Federal
123/06 não trata das exações acimas, cuida apenas das taxas
relacionas à abertura, registro, alteração e baixa do MEI,
oportuna à transcrição:
Art. 4o Na elaboração de normas de sua competência, os
órgãos e entidades envolvidos na abertura e fechamento de
empresas, dos 3 (três) âmbitos de governo, deverão considerar
a unicidade do processo de registro e de legalização de
empresários e de pessoas jurídicas, para tanto devendo
articular as competências próprias com aquelas dos demais
membros, e buscar, em conjunto, compatibilizar e integrar
procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências
e garantir a linearidade do processo, da perspectiva do
usuário.
§ 1o O processo de abertura, registro, alteração e baixa da
microempresa e empresa de pequeno porte, bem como
qualquer exigência para o início de seu funcionamento,
deverão ter trâmite especial e simplificado, preferencialmente
eletrônico,
opcional
para
o
empreendedor,
observado
o
seguinte: (Redação dada pela Lei Complementar no
147, de 2014)
I - poderão ser dispensados o uso da firma, com a respectiva
assinatura
autógrafa,
o
capital,
requerimentos,
demais
assinaturas, informações relativas ao estado civil e regime de
bens, bem como remessa de documentos, na forma
estabelecida pelo CGSIM; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005549-11.2018.8.26.0400 -Voto no
5
II - (Revogado). (Redação dada pela Lei
Complementar no 147, de 2014) (Produção de efeito)
§ 2o (REVOGADO)
§ 3o Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam
reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos
à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao
alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos
de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao
Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a
taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos
órgãos
de
registro,
de
licenciamento,
sindicais,
de
regulamentação, de anotação de responsabilidade técnica, de
vistoria e de fiscalização do exercício de profissões
regulamentadas. (Redação dada pela Lei Complementar
no 147, de 2014)
§ 3o-A. O agricultor familiar, definido conforme a Lei no 11.326,
de 24 de julho de 2006, e identificado pela Declaração de
Aptidão ao Pronaf - DAP física ou jurídica, bem como o MEI e o
empreendedor de economia solidária ficam isentos de taxas e
outros valores relativos à fiscalização da vigilância sanitária.
(Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 4o No caso do MEI, de que trata o art. 18-A desta Lei
Complementar, a cobrança associativa ou oferta de serviços
privados relativos aos atos de que trata o § 3o deste artigo
somente poderá ser efetuada a partir de demanda prévia do
próprio MEI, firmado por meio de contrato com assinatura
autógrafa, observando-se que: (Incluído pela Lei
Complementar no 147, de 2014)
I - para a emissão de boletos de cobrança, os bancos públicos
e privados deverão exigir das instituições sindicais e
associativas autorização prévia específica a ser emitida pelo
CGSIM; (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)
II - o desrespeito ao disposto neste parágrafo configurará
vantagem ilícita pelo induzimento ao erro em prejuízo do MEI,
aplicando-se as sanções previstas em lei. (Incluído
pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 5o (VETADO). (Incluído pela Lei Complementar no
147, de 2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005549-11.2018.8.26.0400 -Voto no
6
§
6o

Na
ocorrência
de
fraude
no
registro
do
Microempreendedor Individual - MEI feito por terceiros, o
pedido de baixa deve ser feito por meio exclusivamente
eletrônico, com efeitos retroativos à data de registro, na forma
a ser regulamentada pelo CGSIM, não sendo aplicáveis os
efeitos
do
§
1o
do
art.
29
desta
Lei
Complementar.
(Incluído pela Lei Complementar no 155, de 2016)
(g.n.)
Em casos análogos já decidiu esta Corte, a
saber:
Apelação cível: 0023711-60.2009.8.26.0053
Relator(a): Paulo Barcellos Gatti
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 4a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 28/04/2014
Data de publicação: 07/05/2014
Ementa:
APELAÇÃO
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ATOS
ADMINISTRATIVOS ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO - RENOVAÇÃO
DE CREDENCIAMENTO DE COMÉRCIO DE AUTOPEÇAS USADAS E
RECONDICIONADAS (desmonte de veículos) - Cobrança de taxa
Poder de polícia Legalidade Inteligência da Lei Estadual no
12.521/2007 e Portaria DETRAN no 716/07 Taxa referente ao
credenciamento, cadastramento e renovação anual de estabelecimento comercial de desmonte de veículos Lei Estadual no
10.086/98,
que
dispensava
tal
recolhimento,
revogada com o advento da Lei Complementar no 123/06
Isenção trazida pela Lei Complementar no 128/08 que alcança
apenas taxas para abertura e fechamento de empresas Não
configurada hipótese de isenção Ausência de ilegalidade,
abuso de poder ou ofensa a direito líquido e certo Precedentes
desta
Corte
Sentença
concessiva
da
ordem
reformada.
Recursos, oficial e voluntário, providos.
Apelação cível: 0010674-23.2013.8.26.0506
Relator(a): Coimbra Schmidt
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 21/09/2015
Data de publicação: 21/09/2015
Ementa: TRIBUTÁRIO. Mandado de Segurança. Empresas de
Pequeno Porte. Cobrança de taxa correspondente ao "exercício
do poder de polícia". Lei Estadual no 10.086/98, que dispensava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005549-11.2018.8.26.0400 -Voto no
7
tal recolhimento, revogada pela Lei Complementar no 123/06.
Legalidade da cobrança. Sentença confirmada. Recurso não
provido.
A sentença deve ser reiterada nos termos do
art. 252 do RITJSP.
Por tudo, ausente o direito líquido e certo
amparável
por
mandado
de
segurança,
culminando
na
necessária manutenção da sentença e na denegação da
segurança.
Deixa-se de condenar em honorários tendo em
vista as súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o disposto
no art. 25 da lei no 12.016/09. Custas ao encargo do Apelante.
Em face do exposto, nega-se provimento ao
recurso.
MARREY UINT
Relator